Tribunal: TJBA
Processo: 8012454-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012454-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CÁTIA CRISTINA SANTOS

Advogado(s)
:
MICAEL DE ARAUJO GOES GALLUCCI, RITA DE CASSIA DE ARAUJO GOES GALLUCCI

AGRAVADO: TRADICAO COMPANHIA IMOBILIARIA

Advogado(s)
:
CYNTIA MARIA DE POSSIDIO OLIVEIRA LIMA, MANUELA ROCHA GUEDES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA DE DIREITO E PROVA EMINENTEMENTE DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. ART. 370 E 371 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESNECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento, em que figuram como agravante CÁTIA CRISTINA SANTOS e como agravado TRADIÇÃO COMPANHIA IMOBILIÁRIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.